Tribunal: TJMT
Processo: 0001777-82.2014.8.11.0087
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001777-82.2014.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JADE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - CNPJ: 05.460.026/0001-36 (AGRAVADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FATOS E FUNDAMENTOS ELENCADOS NA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.

2. O art. 1.010, II do Código de Processo Civil preceitua a necessidade de serem apontados os fundamentos de fato e direito, no recurso de apelação, que justificam a reforma da sentença proferida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL Nº 0001777-82.2014.8.11.0087

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: JADE - ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FATOS E FUNDAMENTOS ELENCADOS NA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.

2. O art. 1.010, II do Código de Processo Civil preceitua a necessidade de serem apontados os fundamentos de fato e direito, no recurso de apelação, que justificam a reforma da sentença proferida.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação na qual a Agravada JADE - ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA postula por indenização por danos morais, sob fundamento de que possui uma relação contratual com a empresa de telefônica (três terminais telefônicos), sendo certo que por diversas vezes, suas linhas telefônicas ficaram suspensas, sem funcionar.

Afirmou que
“a Requerente somente restabeleceu seus serviços semanas depois a narrada interrupção, após uma verdadeira via sacra de ligações, atendimentos e protocolos, devidamente demonstrados em anexo”
(sic)

Contestado o feito, o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial.

Inconformada, a Agravante OI S/A apresentou recurso de apelação, todavia, nas razões recursais teceu teses genéricas e dissociadas aos fatos discutidos nos autos, não fazendo ainda qualquer ressalva aos fundamentos consignados pelo juízo de origem, razão pela qual esta Relatora entendeu pela violação ao artigo 932 do CPC e ao princípio da dialeticidade e, monocraticamente, não conheceu da insurgência recursal.

Irresignada com aludido
decisum
, a Agravante OI S/A apresenta o presente Agravo Interno, sustentando, novamente, de forma genérica, a inexistência de ato ilícito e dano moral indenizável, pugnando pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões recursais (ID nº 135652665 - págs. 1/6) a Agravada refuta I as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do agravo interno, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta.

Ocorre que a empresa Agravante, ao apresentar o presente Agravo Interno, incorreu no mesmo erro cometido quando da interposição do recurso de apelação.

Assim é porque o art. 1.021, § 1.º dispõe que
“Na petição de agravo interno, o RECORRENTE IMPUGNARÁ ESPECIFICADAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA”
.

Como mencionada na decisão agravada, nas razões do recurso de apelação interposto pela Recorrente, não se aponta quaisquer razões para a reforma do julgado, pois a recorrente tece alegações genéricas beirando as raias da mera insurgência por negativa geral, inovando em sua causa de pedir e, em momento algum insurgindo-se contra os fundamentos da bem lançada sentença que examinou minuciosa e pontualmente todas as questões vertidas nos autos, pois rebate-se claramente “outra decisão”, não a sentença prolatada nestes autos.

Isto porque, aqui não se trata de ação de inexistência de débito onde se busca a reparação por danos morais, decorrentes de negativação indevida, mas sim, de ação indenizatória onde a empresa Agravada tem como único objetivo ser indenizada por danos morais, em virtude da suspensão dos terminais telefônicos contratados com OI S.A.

Portanto, a Agravante deveria ter discorrido sobre os motivos pelos quais entende que o RECURSO DE APELAÇÃO deveria ser conhecido, por não ofender o princípio da dialeticidade, já que este fora o fundamento da decisão monocrática.

No entanto, a Agravante não teceu uma linha sequer no afã de refutar os fundamentos acerca da ofensa ao princípio da dialeticidade, o que só vem a reforçar a necessidade de manutenção da decisão monocrática.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL Nº 0001777-82.2014.8.11.0087

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: JADE - ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação na qual a Agravada JADE - ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA postula por indenização por danos morais, sob fundamento de que possui uma relação contratual com a empresa de telefônica (três terminais telefônicos), sendo certo que por diversas vezes, suas linhas telefônicas ficaram suspensas, sem funcionar.

Afirmou que
“a Requerente somente restabeleceu seus serviços semanas depois a narrada interrupção, após uma verdadeira via sacra de ligações, atendimentos e protocolos, devidamente demonstrados em anexo”
(sic)

Contestado o feito, o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial.

Inconformada, a Agravante OI S/A apresentou recurso de apelação, todavia, nas razões recursais teceu teses genéricas e dissociadas aos fatos discutidos nos autos, não fazendo ainda qualquer ressalva aos fundamentos consignados pelo juízo de origem, razão pela qual esta Relatora entendeu pela violação ao artigo 932 do CPC e ao princípio da dialeticidade e, monocraticamente, não conheceu da insurgência recursal.

Irresignada com aludido
decisum
, a Agravante OI S/A apresenta o presente Agravo Interno, sustentando, novamente, de forma genérica, a inexistência de ato ilícito e dano moral indenizável, pugnando pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões recursais (ID nº 135652665 - págs. 1/6) a Agravada refuta I as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do agravo interno, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta.

Ocorre que a empresa Agravante, ao apresentar o presente Agravo Interno, incorreu no mesmo erro cometido quando da interposição do recurso de apelação.

Assim é porque o art. 1.021, § 1.º dispõe que
“Na petição de agravo interno, o RECORRENTE IMPUGNARÁ ESPECIFICADAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA”
.

Como mencionada na decisão agravada, nas razões do recurso de apelação interposto pela Recorrente, não se aponta quaisquer razões para a reforma do julgado, pois a recorrente tece alegações genéricas beirando as raias da mera insurgência por negativa geral, inovando em sua causa de pedir e, em momento algum insurgindo-se contra os fundamentos da bem lançada sentença que examinou minuciosa e pontualmente todas as questões vertidas nos autos, pois rebate-se claramente “outra decisão”, não a sentença prolatada nestes autos.

Isto porque, aqui não se trata de ação de inexistência de débito onde se busca a reparação por danos morais, decorrentes de negativação indevida, mas sim, de ação indenizatória onde a empresa Agravada tem como único objetivo ser indenizada por danos morais, em virtude da suspensão dos terminais telefônicos contratados com OI S.A.

Portanto, a Agravante deveria ter discorrido sobre os motivos pelos quais entende que o RECURSO DE APELAÇÃO deveria ser conhecido, por não ofender o princípio da dialeticidade, já que este fora o fundamento da decisão monocrática.

No entanto, a Agravante não teceu uma linha sequer no afã de refutar os fundamentos acerca da ofensa ao princípio da dialeticidade, o que só vem a reforçar a necessidade de manutenção da decisão monocrática.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022